Tribunal: CARF
Processo: 10711.723912/2012-32
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Maria Eduarda Alencar Câmara Simões
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-07-14

Inteiro teor:
S3-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
10711.723912/2012-32
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
3001-001.833 – 3a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
14 de abril de 2021
Recorrente
CRAFT MULTIMODAL LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 30/07/2009
ALEGAÇÃO DE OFENSA AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DO NÃO
CONFISCO. SÚMULA CARF No 02.
A apreciação da alegação de ofensa ao princípio constitucional do não confisco
encontra óbice na súmula CARF no 02.
NULIDADE DA DECISÃO RECORRIDA.
Não há que se falar em nulidade da decisão recorrida quando o fundamento
determinante utilizado para a autuação é tratado no voto condutor. Também
não há nulidade se determinada alegação ventilada na impugnação, não tratado
na decisão recorrida, não volta a ser arguido em sede de recurso voluntário.
FISCALIZAÇÃO ADUANEIRA. MULTA REGULAMENTAR.
É cabível a aplicação da multa disposta no artigo 107, inciso IV, alínea 'e', do
Decreto-Lei n° 37/1966, com a redação dada pela Lei n° 10.833/2003, no caso
de registro extemporâneo de desconsolidação de carga.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, não conhecendo da alegação atinente à ofensa ao princípio do não
confisco, por maioria de votos, em rejeitar a preliminar de nulidade da decisão da DRJ suscitada
pela relatora de ofício, vencida a conselheira Maria Eduarda Alencar Câmara Simões e, no
mérito, por unanimidade de votos, em negar provimento ao Recurso Voluntário. Designado para
redigir o voto vencedor o conselheiro Marcos Roberto da Silva.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva – Presidente e Redator Designado
(documento assinado digitalmente)
Maria Eduarda Alencar Câmara Simões – Relatora
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Marcos Roberto da Silva
(Presidente), Maria Eduarda Alencar Câmara Simões (Relatora) e Paulo Regis Venter.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10711.723912/2012-32
Fl. 211
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3001-001.833 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10711.723912/2012-32

Relatório
Trata a presente demanda de auto de infração lavrado para fins de exigência de
multa decorrente da conclusão da desconsolidação a destempo, aplicada com fulcro no art. 107,
inciso IV, alínea e do Decreto-lei no 37/1966, com a redação dada pela Lei no 10.833/2003. A
fundamentação da autuação encontra-se resumida no trecho a seguir colacionado:
A embarcação CMA CGM KINGSTON (International Maritime Organization -
IMO - n° 9238806) chegou ao Brasil através do porto do Rio de Janeiro/RJ,
procedente do porto de Pusan /Coreia do Sul, no dia 01/08/09, tendo atracado às
08:17:00 h conforme consta nos extratos do Manifesto n° 1309501379744, às fls. 14, e
da Escala n° 9000225642, às fls. 15 a 20.
A empresa transportadora CMA CGM DO BRASIL AGÊNCIA MARÍTIMA
LTDA., inscrita no CNPJ sob o n° 05.951.386/0001-30, informou tempestivamente o
Conhecimento Eletrônico (C.E.- Mercante) Genérico (MBL) n° 130905090224749,
cujo porto de destino final é o Porto do Rio de Janeiro, no dia 28/07/09 às 11:49:38 h,
conforme extrato do C.E.- Mercante do Siscomex Carga às fls. 21 a 22.
Consta como consignatário do C.E.- Mercante Genérico supracitado a empresa
CRAFT MULTIMODAL LTDA, inscrita no CNPJ sob o n° 01.831.941/0001-30,
conforme extrato do sistema corporativo CNPJ constante às fls. 23, cadastrada junto
ao Departamento do Fundo da Marinha Mercante - DEFMM - como agente de carga
(desconsolidador), como se verifica no extrato do sistema Mercante, às fls. 24.
Tendo em vista que o primeiro porto de atracação da embarcação no País é o
próprio porto de destino da carga (Rio de Janeiro/RJ), que também é o porto de
destino do conhecimento genérico acima citado, a data/hora limite para que a empresa
desconsolidadora prestasse as informações de sua responsabilidade, nos termos dos
art. 22, inciso III e 50 da IN RFB n° 800, de 27/12/2007, era de até quarenta e oito
horas antes da chegada da embarcação no porto de destino do conhecimento genérico,
ou seja, até o dia 30/07/09, às 08:17:00 h.
No entanto, a empresa CRAFT MULTIMODAL LTDA procedeu à
desconsolidação da carga incluindo o C.E.- Mercante Agregado (BBL) n°
130905091318003 somente no dia 30/07/09, às 09:52:07 h, restando portanto
intempestiva a informação, tendo sido gerado inclusive pelo sistema Carga um
bloqueio automático com o motivo de "HBL INFORMADO APÓS O PRAZO OU
ATRACAÇÃO", conforme extrato do C.E.- Mercante às fls. 25 a 26.
Destaca-se por fim, o fato da informação no sistema Carga, no momento do
desbloqueio por esta Alfândega do Porto do Rio de Janeiro/RJ, da sujeição à aplicação
da multa prevista na alínea "e" do inciso IV do art. 107 do Decreto-Lei 37/66, com
redação dada pelo art. 77 da Lei n° 10.833/2003, conforme consta às fls. 26.
Destarte, configura-se penalidade punível com multa no valor de R$5.000,00
(cinco mil reais) com base na alínea "e" do inciso IV do art. 107 do Decreto-Lei n° 37,
de 18/11/1966, com redação dada pelo art. 77 da Lei n° 10.833, de 29/12/2003.
Ciente do teor do auto de infração em referência, a empresa autuada apresentou
impugnação por meio da qual trouxe, em sua defesa, os seguintes tópicos: (i) da ocorrência da
futura prescrição que tornará dispiciendo todo e qualquer esforço da fazenda em buscar receber o
Fl. 212
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10711.723912/2012-32
Acórdão n.o 3001-001.833
S3-TE01
Fl. 2

valor da multa – da aplicação do princípio da praticidade tributária ao caso em tela – da
aplicação do princípio lex specialis rerogat generali (princípio da especialidade das leis); (ii)
lesão aos princípios da tipicidade tributária e da legalidade; (iii) da total ausência de prejuízo à
Fazenda Nacional, à ordem tributária ou à organização portuária e a aplicação ao caso dos
princípios da proporcionalidade e razoabilidade.
Ao analisar o caso, a DRJ entendeu, à unanimidade de votos, por julgar
improcedente a impugnação apresentada, conforme ementa que restou assim confeccionada:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2012
PRESTAÇÃO
INTEMPESTIVA
DE
INFORMAÇÃO
SOBRE
CARGA
TRANSPORTADA. MULTA. DELIMITAÇÃO DA INCIDÊNCIA.
Em conformidade com o disposto no Ato Declaratório Executivo Corep no 3, de
28/3/2008 (DOU 1/4/2008), a prestação intempestiva de dados sobre veículo, operação
ou carga transportada é punida com multa específica que, em regra, é aplicável em
relação a cada escala, manifesto, conhecimento ou item incluído ou retificado após o
prazo para prestar a devida informação, independente da quantidade de campos
alterados.
Por entender relevante à solução da presente contenda, transcrevo a seguir o
relatório constante da decisão recorrida:
Versa o processo sobre a controvérsia instaurada em razão da lavratura pelo
fisco de auto de infração para exigência de penalidade prevista no artigo 107, inciso
IV, alínea e do Decreto-lei no 37/1966, com a redação dada pela Lei no 10.833/2003.
Os fundamentos encontram-se no bojo do auto de infração conforme abaixo se
segue:
Seja o transportador (interessado) ou através de seu representante deveria
prestar informações tempestivas sobre seus conhecimentos eletrônicos.
No caso são 7 dias para embarcação e 48 horas para aeronaves (IN 510/2005).
A obrigação do transportador encontra-se estabelecida no artigo 37 do Decreto-
Lei no 37/1966, com a redação dada pelo artigo 77 da Lei no 10.833/2003.
O prazo de prestação de informações deve ser observado pelo transportador
para cada navio/avião e viagem realizada, apurando-se a infração a cada operação de
embarque, vinculando-se à data do mesmo.
Diante dos fatos apurados, a fiscalização entendeu configurada a infração
tipificada no art. 107, IV, “e”, do Decreto-Lei no 37/1966, com redação dada pela Lei
no 10.833/2003, e aplicou a multa ali cominada para cada CE em que considerou ter
havido atraso na prestação de informações.
Devidamente cientificada a interessada ingressou com a impugnação em nome
da interessada, alegando as preliminares atinentes às formalidades legais tributárias,
mesmo na aplicação das multas administrativas, onde ainda não há a ocorrência do
fato gerador do tributo, mas sim controle das importações e exportações para fins
aduaneiros, como cerceamento ao direito de defesa por ausência de provas; infração ao
Fl. 213
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10711.723912/2012-32
Acórdão n.o 3001-001.833
S3-TE01
Fl. 2,5

princípio da legalidade e tipicidade e a inconstitucionalidade – razoabilidade e
proporcionalidade - além da denúncia espontânea e relevação de penalidade (cuja
matéria nem cabe no julgamento em DRJ).
É o relatório.
Em seu voto, a Relatora tratou sobre os seguintes temas: (i) ausência de
tipicidade; (ii) ausência de duplicidade de multa pela mesma infração; (iii) da denúncia
espontânea; (iv) da falta de elemento essencial.
O contribuinte foi intimado quanto ao teor desta decisão em 12/07/2019 (vide
termo de ciência por abertura de mensagem à fl. 149 dos autos) e, insatisfeito com o seu teor,
interpôs em 18/07/2019 Recurso Voluntário (vide termo de solicitação de juntada à fl. 150). Em
seu recurso, trouxe o Recorrente os seguintes tópicos de defesa: (i) as obrigações principal e
acessória e a denúncia espontânea em relação aos tributos sujeitos ao lançamento por
homologação administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil – RFB; (ii) a aplicação
do princípio da retroatividade benéfica no direito administrativo; (iii) penalidade por não
prestação de informações nos prazos estabelecidos e aplicabilidade do não confisco à multa
punitiva.
Ato contínuo, os autos foram a mim distribuídos, para fins de julgamento do
Recurso Voluntário interposto.
É o relatório.
Voto Vencido
Conselheira Maria Eduarda Alencar Câmara Simões - Relatora:
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os demais requisitos de
admissibilidade, portanto, dele tomo conhecimento.
1. Da preliminar de nulidade da decisão recorrida.
Consoante acima narrado, a impugnação do recorrente embasou-se, basicamente,
nos seguintes pilares: (i) da ocorrência da futura prescrição que tornará dispiciendo todo e
qualquer esforço da fazenda em buscar receber o valor da multa – da aplicação do princípio da
praticidade tributária ao caso em tela – da aplicação do princípio lex specialis rerogat generali
(princípio da especialidade das leis); (ii) lesão aos princípios da tipicidade tributária e da
legalidade; (iii) da total ausência de prejuízo à Fazenda Nacional, à ordem tributária ou à
organização portuária e a aplicação ao caso dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.
Acontece que, da análise da decisão recorrida, é possível perceber que esta fora
confeccionada em série, tendo sido reproduzido o mesmo conteúdo para diversos processos
distintos, sem que se observasse as particularidades de cada caso.
Observe-se, por exemplo, que, no início do relatório, a julgadora da DRJ dispõe
que esta contenda estaria relacionada à prestação de informações intempestivas sobre seus
conhecimentos eletrônicos, que, no caso de embarcação, seria de 7 dias e, no caso de aeronaves,
Fl. 214
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10711.723912/2012-32
Acórdão n.o 3001-001.833
S3-TE01
Fl. 3

seria de 48 horas. Porém, da leitura do auto de infração é possível se extrair que, por meio desta
contenda, está sendo exigida multa por informação prestada após o prazo de 48 horas antes da
atracação da embarcação no porto. Vê-se, portanto, que as premissas fáticas adotadas na decisão
recorrida não se amoldam com o caso concreto sob análise.
Seguindo, então, na leitura do relatório constante da decisão recorrida, é possível
constatar que a Relatora relata que a interessada teria trazido as seguintes alegações de defesa:
Devidamente cientificada a interessada ingressou com a impugnação em nome
da interessada, alegando as preliminares atinentes às formalidades legais tributárias,
mesmo na aplicação das multas administrativas, onde ainda não há a ocorrência do
fato gerador do tributo, mas sim controle das importações e exportações para fins
aduaneiros, como cerceamento ao direito de defesa por ausência de provas; infração ao
princípio da legalidade e tipicidade e a inconstitucionalidade – razoabilidade e
proporcionalidade - além da denúncia espontânea e relevação de penalidade (cuja
matéria nem cabe no julgamento em DRJ).
Porém, da análise da impugnação apresentada pelo contribuinte no presente caso,
é possível se constatar que as razões de direito ali apresentadas em nada se alinham com o
relatado pela relatora, a qual incluiu argumentos não apresentados pelo contribuinte, e deixou de
incluir outros que foram expressamente suscitados na impugnação apresentada.
Da mesma forma, percebe-se que a fundamentação constante do voto não se
amolda ao caso concreto, visto que traz em seu bojo uma série de fundamentos jurídicos que não
são objeto da lide ao passo que, como visto, deixou de analisar argumentos postos pela empresa
impugnante.
O que se vê, na verdade, é que a DRJ entendeu por proferir decisão única para
diversos processos distintos, sem se atentar às particularidades de cada caso concreto, o que
decerto cerceia o direito de defesa do contribuinte. Sendo assim, deverá ser decretada a nulidade
da decisão recorrida, com espeque no inciso II do art. 59 do Decreto no 70.235/1972, in verbis:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
No caso concreto aqui analisado, penso que o cerceamento do direito de defesa se
apresenta latente, tanto em razão da ausência de análise de argumentos expressamente
apresentados (os quais não poderiam ser analisados nesta instância recursal sob pena de
supressão de instância), quanto em razão da apreciação de argumentos que não haviam sido
apresentados originalmente pelo Recorrente, levando-o a uma verdadeira confusão quanto ao que
deveria argumentar em seu recurso voluntário. Perceba, por exemplo, que, diante dos
fundamentos constantes da decisão recorrida, o contribuinte passou a defender a aplicação da
denúncia espontânea, argumentação esta que não havia constado da impugnação apresentada.
Nesse mesmo sentido, trago à colação decisão proferida por esta mesma turma de
julgamento, abaixo colacionada:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Fl. 215
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10711.723912/2012-32
Acórdão n.o 3001-001.833
S3-TE01
Fl. 3,5

Data do fato gerador: 20/09/2013
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA POR INFRAÇÃO ADUANEIRA. AGENTE
MARÍTIMO. LEGITIMIDADE PASSIVA.
O agente marítimo, na condição de representante do transportador estrangeiro no País, é
parte legítima para figurar no polo passivo de auto de infração, tendo em vista sua
responsabilidade solidária quanto à exigência de tributos e penalidades decorrentes da
prática de infração à legislação aduaneira.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 20/09/2013
ACÓRDÃO
DRJ.
AUSÊNCIA
DE
ANÁLISE
DE
FUNDAMENTOS
DA
IMPUGNAÇÃO. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. NULIDADE
O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes,
quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir sua decisão, mas não pode
deixar de analisar fundamentos ou elementos de prova utilizados pelo contribuinte em
Impugnação capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão, sob pena de
cerceamento de direito de defesa e nulidade da decisão de primeira instância.
Em observância ao § 3o do art. 59 do Decreto no 70.235/72, quando puder decidir do
mérito a favor do sujeito passivo a quem aproveitaria a declaração de nulidade, a
autoridade julgadora não a pronunciará nem mandará repetir o ato ou suprir-lhe a falta.
(Acórdão no 3001-001.656 de 12/11/2020) (Grifos apostos)
Ademais, debruçando-se sobre decisão da mesma turma de julgamento da DRJ,
eivadas de vícios semelhantes, senão idênticos aos aqui analisados, há várias decisões proferidas
pelo CARF, as quais chegaram à mesma conclusão que ora se apresenta. Nesse sentido:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2006
NULIDADE. DIREITO DE AUDIÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA.
É nula a decisão que não enfrenta todos os argumentos descritos em sede de
impugnação. (Acórdão 3401-008.142 de 24/09/2020).
Diante da verdadeira confusão criada pela DRJ in casu, que decerto não tratou o
caso concreto com a atenção que merecia, entendo que se apresenta imperativa a decretação da
nulidade do decisum por ela proferido. Como consequência, os presentes autos deverão retornar
àquela instância de julgamento, para que seja proferida nova decisão.
É certo, então, que a referida decisão, além de ter se omitido quanto à análise de
determinados argumentos apresentados pelo contribuinte, encontra-se desprovida de
fundamentação apta à manutenção da conclusão ali apresentada, face à ausência de correlação
com a fundamentação apresentada e os argumentos de defesa postos na impugnação, o que
demonstra a necessidade deste Colegiado reconhecer a sua completa nulidade, determinando-se
o retorno dos autos àquela instância de julgamento, para que seja proferida nova decisão.
Como consequência, os presentes autos deverão retornar àquela instância de
julgamento, para que seja proferida nova decisão, inclusive para fins de evitar supressão de
instância, visto que à parte há de se garantir o duplo grau de jurisdição administrativa.
Fl. 216
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10711.723912/2012-32
Acórdão n.o 3001-001.833
S3-TE01
Fl. 4

Destaque-se, por fim, que, tendo em vista que a nulidade é matéria de ordem
pública, esta não apenas pode como deve ser reconhecida a qualquer tempo, inclusive de ofício.
Diante das razões supra expendidas, voto no sentido de dar parcial provimento ao
Recurso Voluntário interposto para fins de reconhecer de ofício a nulidade da decisão recorrida,
determinando que os autos retornem à DRJ, para que seja proferido novo acórdão em que restem
analisados adequadamente todos os fatos e fundamentos apresentados pela Recorrente em sua
impugnação.
2. Da análise dos fundamentos constantes do Recurso Voluntário
Contudo, considerando que na sessão de julgamento realizada eu finquei vencida
quanto ao voto preliminar acima apresentado, necessitei adentrar nos argumentos constantes do
Recurso Voluntário, quais sejam: (i) as obrigações principal e acessória e a denúncia espontânea
em relação aos tributos sujeitos ao lançamento por homologação administrados pela Secretaria
da Receita Federal do Brasil – RFB; (ii) a aplicação do princípio da retroatividade benéfica no
direito administrativo; (iii) penalidade por não prestação de informações nos prazos
estabelecidos e aplicabilidade do não confisco à multa punitiva.
E, ao fazê-lo, entendi que seria o caso de conhecer apenas em parte do Recurso
Voluntário interposto pelo contribuinte, deixando de conhecer do fundamento relativo à ofensa
ao princípio constitucional do não confisco, em observância à súmula CARF no 02.
Ademais, quanto à alegação atinente à denúncia espontânea, penso que não
merece acolhida a pretensão recursal apresentada, em razão do disposto na súmula CARF no 126.
Já no que concerne à alegação de aplicação do princípio da retroatividade
benéfica, em razão da revogação da IN 800/07 pela IN 1.473/2014, entendo que esta matéria,
embora tenha sido suscitada tão somente quando da interposição do Recurso, deva ser conhecida
por este Colegiado por se tratar de matéria de ordem pública. Isso porque, caso tenha havido uma
revogação da legislação que impunha a multa sob análise, como alegado pelo Recorrente, este
reconhecimento poderia ser realizado inclusive de ofício por parte do julgador administrativo, a
quem incumbe estrito atendimento ao princípio da legalidade, independentemente de ter sido
suscitado pelo contribuinte.
Como é cediço, no âmbito do contencioso administrativo, encontra-se o julgador,
em decorrência do disposto nos artigos 5o, inciso II, e 150, I, da Constituição Federal, cumulado
com o disposto no artigo 97, inciso V, do Código Tributário Nacional, adstrito ao princípio da
legalidade, devendo observar sempre se a legislação fora ou não aplicada corretamente no caso
concreto em análise.
Tanto que a súmula no 473 do STF dispõe expressamente que “a administração
pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornam ilegais, porque deles não
se originam direitos”. Sendo assim, considerando que eventual revogação de uma penalidade é
matéria que pode ser analisada pela própria administração pública de ofício, tem-se que não há
óbice para a sua apreciação por parte deste Colegiado. Ao contrário, entendo que a sua análise é
atribuição necessária a inerente ao órgão julgador administrativo, que não pode manter auto de
infração quando a base legal imputada não encontra respaldo legal, apresentando-se o seu
afastamento não apenas uma possibilidade, como uma obrigação.
Fl. 217
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10711.723912/2012-32
Acórdão n.o 3001-001.833
S3-TE01
Fl. 4,5

Porém, embora seja possível conhecer do argumento suscitado pelo contribuinte
de forma inaugural em seu Recurso Voluntário, ao fazê-lo, penso que não lhe assiste razão. Isso
porque, em seu Recurso, alega o contribuinte que a IN 1.473/2014 teria revogado o art. 45 da IN
800/2007, e que, a partir desta nova IN, o transportador estaria isento de multa quando prestar as
informações sobre a carga dentro do prazo, mas posteriormente solicitar retificação/alteração das
informações prestadas. Porém, da análise dos autos, não há como se concluir que se esteja diante
de mera solicitação de retificação. Logo, entendo que não merece acolhida este argumento
apresentado.
Sendo assim, uma vez superada a preliminar de nulidade acima suscitada,
adentrando-me na análise das alegações de mérito apresentadas pelo contribuinte, entendo que
não há como se conhecer da alegação de ofensa ao princípio do não confisco, em razão do
disposto na súmula CARF no 02, e, quanto aos demais fundamentos, entendo que deverá ser
negado provimento ao Recurso Voluntário interposto.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Maria Eduarda Alencar Câmara Simões - Relatora
Voto Vencedor
Conselheiro Marcos Roberto da Silva, Redator designado.
Com todo o respeito a i. Relatora Conselheira Maria Eduarda Alencar Câmara
Simões, expresso no presente voto minhas divergências em relação ao seu posicionamento e cujo
entendimento também foi acompanhado pelo outro integrante do colegiado.
Parte do voto vencido foi no sentido da nulidade da decisão recorrida por não ter
tratado sobre temas constantes da impugnação apresentada, bem como por entender que se trata
de decisão única para julgamento de diversos processos distintos. Afirma a nobre relatora que
um determinado ponto não foi tratado pela decisão de piso, veja os termos constantes do voto
vencido:
Observe-se, por exemplo, que, no início do relatório, a julgadora da DRJ dispõe que esta
contenda estaria relacionada à prestação de informações intempestivas sobre seus
conhecimentos eletrônicos, que, no caso de embarcação, seria de 7 dias e, no caso de
aeronaves, seria de 48 horas. Porém, da leitura do auto de infração é possível se extrair
que, por meio desta contenda, está sendo exigida multa por informação prestada após o
prazo de 48 horas antes da atracação da embarcação no porto. Vê-se, portanto, que as
premissas fáticas adotadas na decisão recorrida não se amoldam com o caso concreto
sob análise.
Apesar de concordar com a nobre Relatora que algumas decisões da referida
Delegacia de Julgamento se amoldam à situação apresentada, entendo que houve na decisão
recorrida fundamentos de decidir que se enquadram exatamente ao caso concreto.
Fl. 218
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10711.723912/2012-32
Acórdão n.o 3001-001.833
S3-TE01
Fl. 5

Conforme consta do Auto de Infração, a penalidade aplicada foi no seguinte
sentido:

Ou seja, o motivo da aplicação da penalidade foi a prestação de informações dos
conhecimentos eletrônicos de carga filhotes fora dos prazos determinados pela IN RFB 800/07
(art. 22, III).
De fato, conforme colocado pela I. Relatora, o relatório da decisão recorrida traz
menção aos prazos de “7 dias para embarcação e 48 horas para aeronaves (IN 510/2005),
entretanto os fundamentos constantes do voto condutor foi com fundamento extraídos da IN RFB
no 800/07, tratando inclusive sobre a atribuição do agente de cargas em proceder a
desconsolidação do CE Genérico.
A nobre relatora afirma ainda que a decisão recorrida não enfrentou todos os
argumentos apresentados em sede de impugnação, bem como tratou de outros diferentes
daqueles apresentados na defesa de primeira instância. Reforço novamente que são parcialmente
procedentes os motivos apresentados pela relatora, entretanto, não vejo que tais considerações
causaram prejuízo à defesa da Recorrente tendo em vista que a própria interessada não
questionou a ausência de enfrentamentos daqueles pontos em seu recurso voluntário nem mesmo
voltou a repisar tais alegações em segunda instância, trazendo argumentações totalmente
diversas daquelas apresentadas em sede de impugnação.
Fl. 219
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10711.723912/2012-32
Acórdão n.o 3001-001.833
S3-TE01
Fl. 5,5

Diante do exposto, voto por rejeitar a preliminar de nulidade suscitada de ofício
pela nobre relatora.

(assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva

Fl. 220
DF CARF MF
Documento nato-digital